Tribunal: TJDFT
Processo: 0003434-18.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. BENS FINANCIADOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE QUE FORAM REVERTIDAS EM PROL DA FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS BENS DISCUTIDOS EXCLUEM-SE DO ROL DOS BENS PARTILHÁVEIS. ARTIGOS 1.658 A 1.666 E 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com a comprovação de existência da união estável, especialmente quanto ao propósito de constituição de família, dada a consistência do quadro probatório, reputa-se demonstrado o fato constitutivo do direito da autora.

2. As obrigações assumidas por um dos cônjuges para o atendimento de necessidades da família devem ser honradas com os bens da comunhão. Na linha do que institui os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, há solidariedade entre os companheiros quanto às dívidas contraídas para os fins de administração da economia doméstica.

3. Como no regime de comunhão parcial de bens há a presunção de esforço comum do casal, caberia ao réu/apelante comprovar que a dívida fora realizada unicamente em seu proveito, a fim de que ele fosse declarado como o único dono do bem, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso II, do CPC). Ao contrário, não pode ser ele considerado como único dono, a partir de certo lapso temporal, só porque ele argumenta que tem arcado, sozinho, com as prestações dos bens, já que ausente prova nesse sentido e, mesmo que assim o fosse, não é que o bem deve ser dividido em percentuais diversos, dando-se a parte maior para aquele que afirma vir pagando as prestações após o fim da união, mas, sim, que a outra parte é que também deve arcar com o ônus dos bens adquiridos à época da união, uma vez que ausente disposição em sentido contrário.

4. Não havendo comprovação de que os bens discutidos excluem-se da comunhão, devem ser partilhados entre as partes, em iguais condições, nos moldes do que preveem os artigos 1.725 c/c 1.658 a 1.666 do CC.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.